Tribunal: TJDFT
Processo: 0005533-60.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005533-60.2017.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA CRISTINA MARTINS DA SILVA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO RAMAO CAVALCANTE, CARLOS ALBERTO RAMAO CAVALCANTE JUNIOR, ROSARIA DE OLIVEIRA CAMPOS, SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMPOS, TALITA CAMPOS CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISPENDENCIA. QUESTÃO JÁ EXAMINADA E PRECLUSA. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. REPAROS DEVIDOS E NÃO INCLUÍDOS NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DANO MORAL.NÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPROCIONALIDADE. 1. Mostra-se inviável o exame da preliminar de litispendência suscitada pela Ré, quando a questão já foi examina nos autos em recurso de apelação anterior, contra o qual não cabe mais recurso. 2. Prevendo o contrato de compra e venda do imóvel que a Ré, vendedora, seria responsável por danos ou vícios no imóvel decorrentes da construção e demonstrado mediante prova pericial a existência dos vícios, correta a condenação da vendedora na obrigação de fazer de reparar os danos, sob pena de conversão em indenização pecuniária. 3. Merece reparo o dispositivo da sentença no qual não constam todos os reparos do imóvel comprovadamente reconhecidos na fundamentação da sentença. 4. O dissabor suportado pelo comprador, por se assemelhar às situações de mero descumprimento contratual, no caso, a não reparação dos defeitos no imóvel, não dá ensejo à indenização por dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos, e deles não depender. 5. O art. 86 do novo Código de Processo Civil dispõe que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, distribuídos os encargos da sucumbência de forma proporcional a ambas as partes, não merece ajuste a sentença recorrida. 6. Apelação cível dos Autores conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da Ré conhecido e não provido. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 40177104. A parte recorrente alega violação aos artigos 8o, 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita e ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 8o, 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028